Tribunal: TJBA
Processo: 8054479-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054479-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA FARIAS BARBOSA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença proferida em ação de execução, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento. O embargante sustenta a inexistência de interrupção da prescrição pelo protesto judicial ajuizado pela APLB, aduzindo que seus efeitos se limitariam aos associados da entidade. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito, em razão do Tema 1.033 do STJ. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às matérias suscitadas: interrupção da prescrição e necessidade de sobrestamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a interrupção da prescrição em favor de todos os beneficiários do título judicial, diante do protesto ajuizado pela APLB, alinhando-se à jurisprudência dominante. Inexistência de omissão ou contradição. 4. A suspensão processual em razão do Tema 1.033/STJ não se aplica ao caso, pois o sobrestamento foi determinado apenas para Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais, não havendo determinação para paralisação dos processos em primeiro e segundo graus. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas apenas à correção de vícios específicos, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada e decidida.” “O protesto judicial ajuizado por entidade de classe interrompe a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários do título judicial.” “O Tema 1.033/STJ não impõe sobrestamento dos processos em primeiro e segundo graus, restringindo-se a Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.033/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054479-12.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA FARIAS BARBOSA SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .